Tribunal: TJMT
Processo: 1010904-21.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010904-21.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), I. F. B. ROLAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 03.707.670/0001-30 (EMBARGADO), FRANCISCO DA SILVA BORGES - CPF: 163.589.371-20 (EMBARGADO), CLOTILDES GOMES BORGES - CPF: 583.037.661-04 (EMBARGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (EMBARGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (EMBARGANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), CLOTILDES GOMES BORGES - CPF: 583.037.661-04 (EMBARGANTE), FRANCISCO DA SILVA BORGES - CPF: 163.589.371-20 (EMBARGANTE), I. F. B. ROLAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 03.707.670/0001-30 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

1 - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

2 - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

3. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

4. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

5 - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de embargos de declaração interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de acórdão proferido em sede agravo de instrumento de n1010904-21.2019.8.11.0000 na “AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” nº 25474-52.2009.811.0041 Código: 390055, propostos pela ora embargadas ALESSANDRO TARCÍSIO ALMEIDA DA SILVA, I.F.B ROLAMENTOS LTDA. E OUTROS; processo que tramita originalmente perante 4ª Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 31703955 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, pretende o embargante em suas razões sob ID. Num. 41217473 que sejam esclarecidas determinadas questões que não restaram expressas no voto proferido pelo il. Desembargador Relator, a fim de pré-questionar a matéria; que Vossas Excelências deixaram de se pronunciar acerca da irregularidade do substabelecimento apresentado pelo advogado que possuía procuração do Banco Bradesco, para o patrono que assinou a impugnação dos embargos à execução; que essa questão fática é de suma importância para o deslinde do feito, e, nesse sentido estão as disposições legais do §1º do art. 654 e do art. 662, ambos do Código Civil, os quais são expressos ao prever, respectivamente, que “o instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos” e “os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Como dito trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 25474-52.2009.811.0041 Código: 390055, perante a 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou os argumentos do banco que tratam da nulidade da citação e da ausência de poderes ao advogado que apresentou defesa.

Pretende o banco agravante em impugnação ao cumprimento de sentença, a reforma da decisão que indeferiu o seu pedido de declaração de nulidade da citação realizada nos embargos à execução, vez que não respeitou o devido processo legal com a intimação dos causídicos da instituição que lhe representavam no processo principal executivo, bem como todos os atos posteriores à realização do referido ato, inclusive a intimação da r. sentença prolatada, ante a ausência de intimação dos advogados do banco embargado/agravante.

Tal como posto na decisão agravada, não há que se falar em nulidade da citação dos embargos à execução, tendo em vista que ainda que ato tenha se dado na pessoa jurídica do embargado/executado (aviso de recebimento juntado no ID 8902662, p.61), atendeu ao que dispõe o artigo 239, parágrafo 1º, do C.P.C., sendo certo, por outro lado, que prejuízo para o executado, ora agravante não houve, tendo em vista que, tempestivamente, apresentou embargos à execução (ID 89002662, p. 74/75).

Nota-se ainda, que o advogado do Banco agravante que assinou a impugnação aos embargos à execução, foi Carlos Eduardo de Lara Mosqueiro, cujos poderes para praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do mandato, inclusive substabelecer a quem lhe conviesse, podendo ainda, ele mesmo manifestar e patrocinar a causa, foram conferidos por substabelecimento pelo advogado Cícero Nobre Castello (ID 8902662, p. 70/72).

Nesse aspecto, tendo apresentada a defesa de forma tempestiva, tem-se que a procuração outorgada conferia a seu representante amplos poderes para atuar na defesa relativa aos embargos à execução.

A par disso, nos termos do artigo 239, § 1º, do CPC, o comparecimento espontâneo da parte supre eventual falta ou nulidade da citação, mormente quando apresentada defesa e acostado instrumento de procuração e substabelecimento a advogado legalmente habilitado.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO. O ato processual praticado pelo advogado só se assimila ao comparecimento espontâneo se a parte houver outorgado ao procurador poderes para receber citação. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no REsp: 650543 SP 2004/0045574-3, Terceira Turma, Relator: Ministro Ari Pargendler, Julgamento em: 04/10/2007)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra r. decisão que reconheceu o comparecimento espontâneo da parte ré, determinando-se a certificação do decurso de prazo para apresentação da defesa. Desacolhimento - Citação válida – Parte que interpôs agravo de instrumento contra r. decisão que concedeu tutela de urgência inaudita altera parte. Instrumento de mandato juntado nos autos do referido agravo que outorgava poderes específicos para recebimento de citação. Hipótese que se adequa ao artigo 239, § 1º, do CPC, bem como, ao entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 21150784720198260000 SP 2115078-47.2019.8.26.0000, Relator: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 09/12/2019, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2019)

Nesse contexto, não obstante a alegação de nulidade de citação segue-se o entendimento jurisprudencial segundo o qual, uma vez entregue a correspondência no endereço onde sediada a empresa, aplica-se a teoria da aparência para legitimar os atos de comunicação processual determinados. Esse o sentido da massiva jurisprudência, inclusive do E. STJ:

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Termo de confissão de dívida. Embargos à execução. 1. Nulidade da citação. Não ocorrência. Mandado citatório enviado para endereço constante do síndico, a quem cabe a representação do condomínio. Ademais, tendo em vista o comparecimento espontâneo do embargante, aplica-se o disposto no art. 239, § 1º, do CPC. Prejuízo não verificado, sentença que julgou o mérito dos embargos. 2. Vedações contidas no artigo 489, § 1º, do CPC não presentes no caso. Sentença devidamente fundamentada. 3. Título executivo extrajudicial (art. 784, III, CPC). Presunção de exigibilidade, certeza e liquidez, não desmerecida por prova em contrário. 4. São inadmissíveis embargos à execução fundados no excesso, mas que só invocam argumentos genéricos, pios, conforme diz a lei, cumpre ao embargante declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento (art. 917, § 3º, NCPC). 5. Recibos juntados que são imprestáveis a comprovar eventuais pagamentos. Embargos rejeitados. Recurso não provido, com majoração da verba honorária. (TJ-SP - AC: 10815751420178260100 SP 1081575-14.2017.8.26.0100, Relator: Gilberto dos Santos, Data de Julgamento: 12/12/2019, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. VIA POSTAL. AVISO RECEBIMENTO ASSINADO POR REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA. DESNECESSIDADE.” “1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido.” “2. É válida a citação de pessoa jurídica por via postal, quando implementada no endereço onde se encontra o estabelecimento do réu, sendo desnecessário que a carta citatória seja recebida e o aviso de recebimento assinado por representante legal da empresa.” “3. Agravo regimental desprovido.” “(AgRg no AREsp 596.989/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 28/08/2015)”

Em outro aspecto, verifica-se dos autos que se encontra preclusa a impugnação apresentada, haja vista que o banco agravante, em nome do patrono constituído, Dr. Carlos Eduardo de Lara Mosqueiro, foi intimado da sentença de ID 8902662, p.78/80 – DJE n. 9891 de 04/11/2016, sem qualquer manifestação, conforme certidão de transito em julgado de ID 8902662, p. 81, como também, foi ele intimado da decisão que determinou o cumprimento de sentença, deixando transcorrer o prazo para pagamento e impugnação, (ID 8902662, p. 92/93).

No mais, constou da decisão que:

“Ressalto, oportunamente, que o banco ciente dos embargos, poderia apresentar defesa na forma e advogados constituídos que lhe bem conviessem.

E posteriormente, quando intimado da sentença, também poderia recorrer e alegar o que entendesse devido e de direito. No entanto, silenciou, permitindo que a sentença transitasse em julgado, certidão de fl. 72.

Assim, tenho que a sentença foi atingida pelo instituto da coisa julgada, não havendo mais o que se discutir acerca do tema.

A coisa julgada é prevista no texto constitucional, em vigor em seu artigo 5º, inciso XXXVI, onde informa que a lei não prejudicará o ato jurídico, o direito adquirido e a coisa julgada.

O Código de Processo Civil em seu artigo 502 disciplinou acerca da coisa julgada.

Neste sentido:

J. Frederico Marques escreveu: “A coisa julgada formal consiste na preclusão máxima de que fala a doutrina, visto que impede qualquer reexame da sentença como ato processual, tornando-a imutável dentro do processo”. (Instituições de direito processual civil, 1960, v.5, p.41).

Assim, rejeito os argumentos do banco que tratam da nulidade da citação e da ausência de poderes ao advogado que apresentou defesa. (...).”

Dessa feita, nada a mudar a respeito do que restou decidido, ausente nulidade, mantida a decisão agravada por seus termos.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter inalterada a decisão recorrida.

Por fim, tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, fica prejudicado o recurso de agravo interno relativo a matéria.

É como voto.”

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020